Tribunal: TJES
Processo: 5019858-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019858-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto de habeas corpus, em razão da superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, deixando de analisar alegada nulidade da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada nulidade estrutural da decisão de pronúncia; (ii) saber se há contradição ao aplicar o entendimento de prejudicialidade do writ após condenação pelo Júri; e (iii) saber se há obscuridade quanto à fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri acarreta a perda do objeto do habeas corpus que visa desconstituir a decisão de pronúncia, por se tratar de ato processual superado.

5. Reconhecida a prejudicialidade do writ, torna-se desnecessária a análise das teses de mérito, inclusive alegações de nulidade da pronúncia, que devem ser discutidas em recurso próprio.

6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à prejudicialidade do habeas corpus nessas hipóteses e à inadmissibilidade de efeitos infringentes sem vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri acarreta a perda do objeto do habeas corpus que impugna exclusivamente a decisão de pronúncia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC (precedente sobre perda do objeto por condenação superveniente); STF, EDcl em ARE (inadmissibilidade de embargos para rediscussão de mérito).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5019858-59.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID nº 18355256, que, por fundamentos próprios, reconheceu a prejudicialidade do habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, diante da superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, deixando de apreciar o mérito da impetração que visava à nulidade da decisão de pronúncia.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade. Sustenta, em síntese, que houve omissão relevante por não ter o acórdão enfrentado tese central deduzida na impetração, consistente na nulidade estrutural da decisão de pronúncia, fundada exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), sem qualquer elemento autônomo de corroboração da autoria, o que, segundo defende, afastaria a aplicação da regra de perda superveniente do objeto do habeas corpus, mesmo após a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri.

Alega, ainda, contradição no julgado, ao aplicar automaticamente o entendimento de que a condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise da nulidade da pronúncia, sem considerar a exceção jurisprudencial admitida pelos Tribunais Superiores para hipóteses de nulidade estrutural apta a contaminar todo o processo. Sustenta, por fim, obscuridade quanto à ausência de fundamentação específica acerca da distinção entre nulidades superadas pelo julgamento e nulidades estruturais, bem como quanto à suficiência dos elementos probatórios que sustentaram a decisão de pronúncia.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o afastamento da declaração de perda superveniente do objeto, a fim de que sejam apreciadas as teses relativas à nulidade da decisão de pronúncia e à ilegalidade da submissão da paciente ao Tribunal do Júri, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 18825008, pelo desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no acórdão.

Logo, os Embargos de Declaração não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, tampouco constituem via adequada para rediscussão da fundamentação jurídica anteriormente adotada, salvo nas hipóteses estritamente delimitadas pela lei processual penal.

Quanto à alegação de omissão, contradição e obscuridade, observo que inexiste vício de fundamentação no acórdão embargado. Isso porque, conforme se verifica do voto condutor do acórdão embargado, restou expressamente consignado que a superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri esvaziou o objeto do habeas corpus, porquanto a impetração tinha como finalidade específica impedir ou desconstituir a submissão da paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mediante a invalidação da decisão de pronúncia, circunstância que se tornou juridicamente superada com a realização do julgamento e a prolação de édito condenatório.

A despeito das alegações defensivas quanto à existência de nulidade estrutural da decisão de pronúncia, fundada em suposta fragilidade probatória decorrente da utilização de testemunhos indiretos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão devolvida à apreciação desta Corte, qual seja, a utilidade da prestação jurisdicional no momento do julgamento do writ, concluindo, de maneira fundamentada, pela perda superveniente do objeto.

Com efeito, uma vez reconhecida a prejudicialidade da impetração, mostra-se desnecessária, sob o ponto de vista lógico-jurídico, a análise das teses de mérito suscitadas pela defesa, inclusive aquelas relativas à alegada nulidade da decisão de pronúncia, porquanto eventuais ilegalidades ocorridas na fase do juízo de admissibilidade da acusação devem ser veiculadas na via recursal própria, notadamente em sede de apelação criminal já interposta nos autos originários.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão no julgado, pois o órgão colegiado não está obrigado a enfrentar teses cujo exame se tonou juridicamente prejudicado em razão da solução adotada, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação clara e coerente acerca da questão efetivamente necessária à resolução da controvérsia.

Do mesmo modo, não se verifica contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a conclusão pela perda superveniente do objeto é plenamente compatível com a orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de habeas corpus que impugna exclusivamente a decisão de pronúncia, por se tratar de ato processual já superado.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga ao presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. 1. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri acarreta a perda do objeto do habeas corpus que impugna exclusivamente a decisão de pronúncia, porquanto este ato processual resta superado pelo julgamento de mérito. 2. Eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia devem ser arguídas na via recursal própria. 3. Agravo regimental desprovido.

A invocação, pela defesa, de suposta exceção jurisprudencial aplicável a hipóteses de nulidade estrutural não tem o condão de evidenciar contradição no julgado, mas revela, em verdade, mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de vício integrativo, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Igualmente, não se constata obscuridade, porquanto o acórdão embargado expôs de forma clara as razões que conduziram ao reconhecimento da prejudicialidade do
writ
, não havendo nenhuma dificuldade de compreensão quanto ao seu conteúdo decisório.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, não afastam a necessidade de demonstração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes, omissão, contradição ou obscuridade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Ausentes os pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. II. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado. III. Embargos de declaração rejeitados.

Verifica-se, portanto, que a embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto do habeas corpus, pretensão incompatível com a via eleita.

Assim, ausentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.